Tribunal: TJMT
Processo: 1028518-57.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028518-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAIANE FRANCIELY DE FRANCA - CPF: 084.858.651-46 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de termo de liberação de cartão com assinatura eletrônica, acompanhada de documentos pessoais e extratos bancários, é suficiente para comprovar a relação jurídica entre consumidor e instituição financeira.

2.

A negativação decorrente de inadimplemento devidamente comprovado constitui exercício regular de direito e não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIANE FRANCIELY DE FRANCA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1028518-57.2024.8.11.0002, que deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois o banco agravado não teria comprovado a contratação do cartão de crédito que originou o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que os documentos apresentados pelo banco são insuficientes para comprovar a relação jurídica específica, tratando-se apenas de telas sistêmicas e documentos unilaterais. Argumenta ainda que não foi comprovado o recebimento do cartão de crédito, seu desbloqueio ou utilização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025